Tribunal: TJBA
Processo: 8065325-91.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8065325-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

REQUERENTE: ADONIAS GOMES FERREIRA

Advogado(s)
:
JIN MAYEL DE SOUZA BANDEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II DO CP) E ESTUPRO (ART. 213,
CAPUT,

DO
CP). DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INVIABILIDADE.

REVISÃO DE DOSIMETRIA EM
AÇÃO REVISIONA
L
APENAS COMO PRÁTICA EXCEPCIONAL OU DIANTE DE CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DE LEI. AÇÃO
QUE NÃO SE PRESTA A SER UM NOVO RECURSO.
AUMENTO DE PENA PROCEDIDO AQUÉM DO DEVIDO, DESSA FORMA, DENTRO DA MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO DO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE
DE JUSTIÇA
. PROCEDIMENTO NÃO EXIGE O ADIMPLEMENTO D
E CUSTAS
.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por sentenciado condenado a 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática dos crimes de latrocínio e estupro em concurso material, objetivando o redimensionamento da reprimenda, alegando erro na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ação, por ausência de certidão de trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2.
Há 02 (duas)

questões em discussão: (a) v
erificar
se a correção d
o alegado erro na dosimetria da pena (art. 59 do CP)
é cabível mediante ação revisional
.
(b) decidir acerca do pleito de concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3.
Ação revisional deve ser acompanhada de
certidão de trânsito em julgado (art. 625, § 1º do CPP),
como
requisito de admissibilidade,
na forma do
artigo 303,
caput
, e §1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. A revisão não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo juízo de primeiro grau ou pelo Tribunal de Justiça, exigindo, pois, que o requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação.

5. No caso vertente, não se logrou demonstrar nenhum dos elementos autorizadores da revisão criminal, insertos no art. 621 do CPP, sendo certo que esta ação não tem o condão de modificar o livre convencimento que arrimou o juízo de condenação ou q
ue embasou a fixação da pena.

6. O
pleito de
concessão da justiça gratuita é impertinente em sede de revisão criminal, já que se trata de ação sem ônus para o requerente, conforme orientação jurisprudencial desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

7
. Revisão criminal
NÃO CONHECIDA.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação por fundamento diverso.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8065325-91.2025.8.05.0000, da Comarca de Casa Nova/BA, em que figura como Requerente ADONIAS GOMES FERREIRA e como Requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a Revisão Criminal
ajuizada
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.